Tribunal: TJBA
Processo: 8019841-58.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8019841-58.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE NAZARE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA BAHIATURSA ACOLHIDA.
MÉRITO. MUNICÍPIO DE
NAZARÉ
.
RESTRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VOLTADO À REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE
2022
. DESCABIMENT
O
. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS PARA AÇÕES SOCIAIS. RES
SALVA LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E TJBA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Inicialmente, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – BAHIATURSA, pois, na forma do art. 29 da Lei Estadual nº 13.204/2014, a BAHIATURSA é um órgão criado na estrutura da Secretaria de Turismo – SETUR, não possuindo personalidade jurídica própria.

II.
Mérito. O artigo 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que disciplina a gestão fiscal das finanças públicas, coloca expressamente como exceção à aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias aquelas relativas a ações de educação, saúde e

assistência social.

I
I
I.
Os festejos juninos consubstanciam fortes características da cultura sertaneja e nordestina, incrementando a história e a memória regional das tradições populares, com importante e indispensável preservação da identidade cultural e natural, razão pela qual se enquadram no conceito de assistência social, com viés cultural, previsto no art. 25, § 3º, da LC 101/2000 e autoriza, para fins de transferência voluntária e celebração de convênios com o Poder Público, a dispensa da apresentação das certidões de quitação com a Fazenda Pública.

I
V. PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

ACOLHIDA
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n° 8019841-58.2022.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8019841-58.2022.8.05.0000.1, figurando como Autor/Agravado o
MUNICÍPIO DE
NAZARÉ

e, como Réus/Agravantes, o
ESTADO DA BAHIA
E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – BAHIATURSA
E,
NO MÉRITO,
JULGAR PROCEDENTE
A AÇÃO
,

julgando prejudicado o Agravo Interno,

nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA